Tribunal: TCU
Processo: 031.946/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10927/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.946/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Bezerra de Souza Leitao (XXX.784.564-XX); Celia Maria Rodrigues da Costa Pereira (XXX.643.884-XX); Ermelinda Maria Araujo Ferreira (XXX.772.624-XX); Lucia Maria Mafra Valenca (XXX.040.104-XX); Maria das Gracas Carneiro da Cunha (XXX.069.354-XX); Marly Javorski (XXX.382.051-XX); Roseane de Albuquerque Pessoa (XXX.868.494-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.